Tribunal: TJDFT
Processo: 0761514-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a restituir ao autor a quantia de R$ 2.029,81 (dois mil e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), atualizada pela taxa Selic.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a lhe restituir a quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, no importe de R$ 2.029,81. Narrou que, 09/03/2018, adquiriu um imóvel situado no SQ 203-Sul, Bloco J, Apt. 307, Brasília/DF e Box de Garagem n° 8, pelo valor de R$ 585.000,00, o qual foi integralmente quitado. Alegou que o Distrito Federal, ao efetuar o lançamento do ITBI, desconsiderou esse valor e atribuiu, de forma unilateral, como base de cálculo do imposto, o valor de R$ 587.673,59 (apartamento) e R$ 64.987,28 (garagem). Sustenta que suportou o pagamento do tributo no valor de R$ 19.579,81, com base de cálculo na importância de R$ 652.660,87.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 54223649).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITBI. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de sobrestamento do feito, sob o argumento de que o Tema 1.113 do STJ foi encaminhado para manifestação do Supremo Tribunal Federal. No mérito, afirma que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, o que não corresponde ao valor do negócio jurídico. Aduz que o STJ, no Tema 1.113, assentou que a base de cálculo do ITBI não está vinculada à tabela do IPTU e nem ao valor do negócio jurídico, devendo observar o valor de mercado do imóvel. Sustenta que não houve processo administrativo, pois o recorrido não impugnou a base de cálculo do ITBI. Defende que a procedência do pedido não impede a instauração de procedimento administrativo para se apurar o valor de mercado. Requer a improcedência da demanda.
5. Preliminar de sobrestamento. No caso, não há razões para o sobrestamento do feito. A admissão de Recurso Extraordinário como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), nos autos que resultaram na fixação do Tema 1.113 do STJ, por si só, não justifica a suspensão do processo, sobretudo ante à ausência de decisão da Suprema Corte acerca de matéria constitucional a ser apreciada naqueles autos. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1787513, 07339321520238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023); (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1742968, 07652946920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
6. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio Fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos.
7. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda ao art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
8. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1.113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo, tendo sido fixada a tese de que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
9. Havendo dúvida, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota, contudo não o fez. Logo, não procede a alegação do recorrente que não houve processo administrativo por inércia do recorrido.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.